Tribunal: TJDFT
Processo: 0716036-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3a Turma Criminal do TJDFT que rejeitou apelação da ré, mantendo a condenação por furto simples durante o repouso noturno (art. 155, §1o, do CP), com pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 20 dias-multa. A embargante alegou omissões quanto (i) ao valor do bem subtraído para fins de aplicação do princípio da insignificância, (ii) ao reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial e (iii) à possibilidade de imposição de regime inicial mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise do valor da res furtiva para aplicação do princípio da insignificância; (ii) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão com base em relato policial; (iii) analisar se há omissão quanto à possibilidade de imposição de regime inicial aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Não há omissão quanto ao valor do bem subtraído, porquanto o acórdão firmou, com base em jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJDFT, que a reincidência específica e a habitualidade delitiva da ré impedem a aplicação do princípio da insignificância, independentemente do valor pecuniário da res furtiva.
4 - O valor do item furtado, aproximadamente R$ 50,00, foi considerado irrelevante diante da reprovabilidade da conduta e da reiteração delitiva.
5 - A atenuante da confissão espontânea foi corretamente afastada, pois a ré permaneceu em silêncio no inquérito e foi revel na instrução judicial. O relato de policial militar sobre eventual confissão informal não supre os requisitos legais para reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP.
6 - Também não há omissão quanto à fixação do regime inicial semiaberto. O acórdão expressamente reconheceu que, diante da reincidência e da análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais, o regime adequado seria o fechado, tendo mantido o semiaberto por ser mais benéfico à ré.
7 - Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissível sua utilização para redimensionar a decisão judicial com base em mero inconformismo da parte embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1 - A reincidência específica em crime patrimonial impede o reconhecimento do princípio da insignificância, ainda que o valor da res furtiva seja reduzido.
2 - A confissão informal relatada por terceiro, sem manifestação da ré nos autos, não configura confissão espontânea para fins de atenuação da pena.
3 - O regime semiaberto é adequado para condenados reincidentes com circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
4 - Não há omissão quando o acórdão enfrenta os fundamentos relevantes ao deslinde da causa, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos da parte.